Tribunal: CARF
Processo: 10680.009790/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009790/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.269 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
BELFAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/10/2005
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .
REPRESENTANTE
COMERCIAL.
SUPOSTA
AUTONOMIA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A existência de um fato gerador, qual seja, o exercício de atividade remunerada
enseja a incidência de Contribuição previdenciária. Observa-se que todo o
montante recebido no mês a título de remuneração deverá ser considerado
como salário de contribuição, de acordo com o disposto no artigo 214 do
Decreto 3048/99.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009790/2007-15
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de infringência cometida pela empresa acima informada por ter a
empresa deixado de efetuar, a partir de abril de 2003, a inscrição no Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, dos segurados contribuintes individuais contratados, no período de 04/2003 a
10/2005, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
n°0937l599F00, às fls.06, tendo a documentação sido solicitada através do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD de fls. 07/08.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, foi aplicada penalidade
no valor de $1.156,95.(um mil, cento e cinqüenta e seis reais, noventa e cinco centavos), nos
termos dos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212 de 1991, artigos 133 e 134 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991, artigo 283, caput e §3°, e artigo 373, ambos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de O6 de maio de 1999 e Portaria MPS n° 342,
publicada no DOU de 17 de agosto de 2006.
O Auto-de-Infração foi lavrado em 27/03/2007, tendo a autuada dele tomado
conhecimento em 29/03/2007, conforme assinatura do sócio diretor, às fls. 01.
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva aduzindo, em síntese, que :
=> a imposição de multa, por descumprimento de obrigação acessória, sem que
tenha sido dada oportunidade para que a empresa apresente a documentação, caracteriza,
inexorável cerceamento de defesa;
=> a empresa não foi intimada, regularmente, por seus representantes legais,
inexistindo qualquer documentação acostada ao auto que prove a existência da intimação, e que
em razão do exposto, manifestamente nulo o auto de infração, eis que evidente a afronta ao
princípio do contraditório e ampla defesa;
=> o Auto-de-Infração que impôs a multa partiu da premissa equivocada, posto
que considerou os representantes comerciais como integrantes das folhas de pagamento da
empresa ora recorrente, quando cediço que os mesmos são pessoas jurídicas, sujeitos portanto, a
regime de tributação específico;
=> a imposição de multa revela-se manifestamente abusiva e ilegal, devendo,
destarte, ser decotada;
=> da documentação acostada que as remunerações tidas como base de cálculo
para incidência da multa foram efetuadas às pessoas jurídicas que desenvolvem atividade de
representantes comerciais que prestam serviços, de forma autônomo e independente;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

=> os salários que serviram de respaldo para fixação da multa ora questionada,
são, data vênia, valores pagos a representantes comerciais autônomos, que não integram a folha
de salários, eis que não existem qualquer vínculo trabalhista entre a empresa autuada e as
pessoas jurídicas, excluídos, portanto, da relação trabalhista;
=> que a documentação juntada e anexa ao auto de infração da notícia de que os
valores utilizados para imposição da multa são originários de notas fiscais emitidas por pessoas
jurídicas, isto é, empresas de representação comercial, regularmente constituídas, que firmaram
com a recorrente contratos legais e lícitos em perfeita consonância com o disposto no artigo 1°
da Lei n° 4.886/65;
=> a motivação dada pela Previdência com fins de impor a multa, data vênia, veio
desacompanhada de qualquer prova que a respalde, quando cediço que o ônus probatório é desta;
=> não há qualquer prova ou elemento que indique que a recorrente deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e do contribuinte individual, bem como que tenha deixado de apresentar o
documento a que se refere a Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e § 3°, acrescentados pela Lei n°
9.528/97, com dados não correspondentes aos fatos geradores;
Requer a nulidade do auto de infração lavrado, pela ausência do elemento
essencial, Termo de Requisição de Documentos, o que vicia o ato, e por mero apego ao debate,
se digne de julgar procedente a defesa apresentada, julgando, insubsistente, inexistente, pois a
infração, com a também nulidade do auto de infração lavrado e de todos os atos subsequentes e
dele decorrentes como obrigação acessória.
Protesta provar o alegado com todos os meios de provas em direito permitidos,
requerendo, desde já e “ad cautelam”, a produção de prova testemunhal, para fins de demonstrar
que a atividade de venda é meio, bem como que os recibos de pagamento de comissões se
referem a empresas de representação autônomas, cuja venda é feita de forma livre, juntada de
outros documentos, e, finalmente perícia, para demonstrar que houve a arrecadação legal das
contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e individuais. Indica como perito
o Dr. Ramon Garcia Rincon, e, por último, requer sejam intimados os procurados constituídos da
e para a prática de quaisquer atos relativos ao presente procedimento administrativo, sob pena de
nulidade
A DRJ Belo Horizonte, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
De acordo com o §2, artigo 4°, Lei n°10.666, a cooperativa de trabalho e a pessoa
jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS dos
seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não
inscritos.
Portanto, o fato de a empresa ter deixado de efetuar, a partir de abril de 2003, a
inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, dos segurados contribuintes individuais
contratados, no período de 04/2003 a 10/2005, arrolados no anexo II, às fls.l4/ 15, caracterizou,
indubitavelmente, infração ao mencionado § 2, artigo 4° da Lei n° 10.666.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

Quanto aos argumentos aduzidos pela Recorrente de cerceamento do direito de
defesa e nulidade da notificação/autuação, não podem ser acolhidos, posto que a auditoria fiscal
foi regularmente precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n ° 09371599F00, tendo
a empresa tomado ciência do mesmo, em 08/02/07, por intermédio do Edson Pereira Marques
(fls.06).
Ademais a documentação foi devidamente solicitada através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de fls. 07/08, também assinado por Edson
Pereira Marques. Além disso os valores lançados na NFLD n° 37.050.419-4, foram apurados
através da análise das Folhas de Pagamento, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social -GFIP, Guias da Previdência Social z- GPS, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas por pessoas físicas e
Recibos de Pagamentos a Autônomo.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD e Autos-de-Infração, foram
assinados pelo sócio diretor da empresa, consoante se vê às fls.0l.
A penalidade no valor de R$l.156,95.(um mil, cento e cinqüenta e seis reais,
noventa e cinco centavos), foi aplicada corretamente, nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei
n°8.212 de 1991, artigos 133 e 134 da Lei n° 8.213, de julho de 1991, artigo 283, caput e §3°, e
artigo 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048
de 1999 e Portaria MPS n° 342, publicada no DOU de 17 de agosto de 2006. Portanto, não
merece acolhida a alegação da impugnante de que a imposição de multa, revela-se
manifestamente abusiva e ilegal, pois não compete à autoridade fiscal questionar a Lei.
No tocante aos argumentos de que as remunerações tidas como base de cálculo
para incidência da multa foram efetuadas às pessoas jurídicas que desenvolvem atividade de
representantes comerciais que prestam serviços, de forma autônomo e independente, não
procedem, pois, consoante se vê do Anexo II juntado, às fls.56/58 dos autos da NFLD n°
37.050.419-4, foram considerados pela fiscalização na apuração do lançamento fiscal, somente
os valores pagas a pessoas físicas, seja através de recibos ou de notas fiscais emitidas pelos
mesmos, na condição de trabalhadores autônomos e não como empresa regularmente constituída,
haja vista constar das notas fiscais arroladas pela fiscalização no referido Anexo II o CPF do
emitente e não o CNPJ. Ademais, as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas, e apresentadas
na impugnação da NFLD não foram incluídas no levantamento/autuação.
Cabe registrar que não houve por parte da fiscalização enquadramento dos
trabalhadores arrolados no referido Anexo II, da NFLD n° 37.050.419-4, na categoria de
segurado empregado, mas na condição de segurado contribuinte individual, razão pela qual as
alegações aduzidas referentes a vinculo trabalhista dos representantes comerciais autônomos não
serão refutadas, por ser impertinentes aos autos. Entretanto, a empresa é obrigada a preparar
folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço
(inclusive os contribuintes individuais), nos termos do artigo 32 da Lei n° 8.212 de 1991, com as
alterações posteriores e artigo 225, inciso I e § 9°, do Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado 'pelo Decreto n° 3.048 de 1999, com as alterações posteriores.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

A empresa é obrigada, nos termos do artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, a
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
Portanto, tendo a fiscalização constatado, através da análise da documentação
arrolada no Relatório da NFLD n° 37.050.419-4, que a empresa notificada remunerou segurados
contribuintes individuais, e não os incluiu nas folhas de pagamento, não recolheu a contribuição
devida sobre os valores pagos aos mesmos, não efetuou o desconto instituído pela Lei n° 10.666
de 2003, não informou aludidos trabalhadores e respectivas remunerações nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, e não providenciou a inscrição dos mesmos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social,
conforme determina o artigo 4°, §2°, da Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003, não há como
acolher os argumentos trazidos aos autos para desconstituir o lançamento fiscal consubstanciado
na NFLD n° 37.050.419-4 e nos Autos-de-Infração lavrados. Cabe, entretanto, ressaltar que
quanto aos argumentos aduzidos pela impugnante nestes autos, e pertinentes a outros Autos-de-
Infração lavrados pela auditoria fiscal, por descumprimento da legislação previdenciária, serão
apreciados nos respectivos processos.
Quanto ao pedido de perícia para demonstrar que houve a arrecadação legal das
contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e individuais, indefiro o pedido,
nos termos do artigo 11, da Portaria MPS n° 520, de 19 de maio de 2004 e do disposto no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de ‹1'972, visto que os fatos que ensejaram o presente
lançamento/autuação estão sobejamente demonstrados nos autos, não necessitando da realização
de conhecimento técnico especializado.
Também, pelo mesmo motivo, indefiro o pedido de produção de prova
testemunhal, para fins de demonstrar que a atividade de venda é meio, e que os recibos de
pagamento de comissões se referem a empresas de representação autônomas, cuja venda é feita
de forma livre, pois, pela análise dos documentos juntados aos autos da MFLD n° 37.050.419 4,
não há dúvida quanto aos valores considerados pela fiscalização no lançamento fiscal, já que os
mesmos foram pagos a pessoas físicas e não a pessoas jurídicas.
Nos termos do §1°, do artigo 9° da Portaria n° 520 do Ministério da Previdência
Social, publicada no DOU de 20 de maio de 2004, seção 1, página 47, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)-destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O § 2° da referida Portaria determina que a
juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante
petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas
nas alíneas do parágrafo anterior.
Tendo em vista que no presente caso, não ficaram configuradas nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, portanto, consideramos prejudicado o pedido
de apresentação de documentos posteriormente.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

Por todo o exposto, conclui-se que o Auto-de-Infração - AI em análise encontra-se
revestido das formalidades exigidas, de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, conforme o artigo 33 da Lei n° 8.212 de 1991 e artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999.
Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta; VOTO pela
procedência do Auto de Infração n° 37.050.424-0, no valor de R$1.156,95 (um mil, cento e
cinquenta e seis reais, noventa e cinco centavos).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I ¬ verificação do quórum regimental;

II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e

III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância,
se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017).

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Representante Comercial – contribuinte individual mesmo sem relação
empregatícia

A configuração da representação autônoma exclui o vínculo empregatício que, por
sua vez, é o reconhecimento do vínculo de trabalho regido pela legislação trabalhista
(Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-lei no 5.425/1943).
Garante-se que não há vinculo quando a empresa evidencia que não havia
subordinação alguma, ou seja , inexistência de limitação da autonomia da vontade profissional
do contratado, que determina a forma de prestação de serviço do contratado por normas criadas,
aplicadas e fiscalizadas por ela;
Além disso, fundamental que haja autonomia para afastar o vínculo de emprego,
ou seja não transferência para o contratante do poder de organização da atividade profissional do
contratado/representante.
Por outro lado, quando existe uma definição diária, pela representada, do
itinerário profissional do representante, emitindo regularmente roteiro de visitas constando os
clientes a visitar e os horários e/ou quando custear as despesas do representante com o processo
de vendas; e/ou determinar que o representante cumpra as regras do regulamento da empresa
representada, exceto pelos procedimentos de pedidos; dar ordens para fazer ou deixar de fazer
atividades da gestão do próprio negócio de representação comercial autônoma do representante...
Ou seja, há uma série de comportamentos que podem ser tomados a fim de que se
evite a vinculação empregatícia entre representante comercial autônomo e representada,
reduzindo, assim, a probabilidade de ações judiciais para o reconhecimento de vínculo laboral
entre as partes de um contrato de representação.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

No caso presente caso, não houve nenhuma prova cabal pelo Recorrente acerca da
autonomia dos seus representantes comerciais pessoas físicas. Permanece a todo tempo no
campo das meras alegações. Saliente-se que a despeito da informação de ações trabalhistas que
não reconheceram o vinculo trabalhista, não se trata dos representantes lançados no presente
auto.
Vale salientar que ainda que não haja vinculo empregatício, não estaria isento
deste lançamento fiscal. Vale dizer, não houve por parte da fiscalização enquadramento dos
trabalhadores arrolados no referido Anexo II, da NFLD, na categoria de segurado empregado,
mas na condição de segurado contribuinte individual, razão pela qual as alegações aduzidas
referentes a vinculo trabalhista dos representantes comerciais autônomos não serão refutadas, por
ser impertinentes aos autos.
Entretanto, a empresa é obrigada a preparar folhas-de-pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço (inclusive os contribuintes
individuais), nos termos do artigo 32 da Lei n° 8.212 de 1991, com as alterações posteriores e
artigo 225, inciso 1 e § 9% do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048 de 1999, com as alterações posteriores.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.009790/2007-15

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, os quais também constavam em sede
de impugnação, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital